Tribunal: TJDFT
Processo: 0745711-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0745711-44.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF AGRAVADO: SONIA MARIA DOS SANTOS ALVES, GRAZIELA DOS SANTOS ALVES FACHINI, KAROLINA DOS SANTOS ALVES D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Cumprimento Sentença – Obrigação de Fazer – Aposentadoria – Equiparação – Definição dos Parâmetros – Efeito Suspensivo – Deferimento. Nos termos do parágrafo único do artigo 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Na espécie, entendo prudente o deferimento do efeito suspensivo ao recurso. A Decisão agravada recebeu o cumprimento de sentença quanto à obrigação de fazer consistente em “implementar, na aposentadoria complementar da autora (OBRIGAÇÃO DE FAZER), o pagamento da diferença pecuniária existente entre o benefício concedido e o que deveria ter sido deferido (diferenças resultantes da utilização de percentuais diferenciados entre trabalhadores do sexo masculino e feminino)". A parte agravante sustenta a necessidade de indicação, por parte do exequente, do “valor correspondente, com exibição de planilha e demonstrativo do crédito”, sob pena de ofensa ao contraditório e com potencial de aplicação de multa cominatória em caso de cumprimento em desconformidade com o título judicial. Entendo que o feito carece de melhor análise quanto à forma de implementação da obrigação de fazer, sendo necessário apurar se a diferença pecuniária pode ser detectada pelos próprios fundamentos da sentença ou se existem dificuldades técnicas na sua implementação, o que, de fato, pode acarretar a imposição de eventual multa cominatória. Demais, considerando-se a rápida tramitação dos Agravos de Instrumento perante esta relatoria, não há prejuízo relevante à parte agravada. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo a fim de suspender a tramitação do cumprimento de sentença quanto à obrigação de fazer até análise da questão pelo Colegiado. Comunique-se ao juízo de origem, dispensando-lhe as informações. Considerando o Dever de Diálogo ou Consulta cometido ao Relator, intime-se a parte agravante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre eventual dificuldade técnica em se apurar o pagamento da diferença pecuniária existente entre o benefício concedido e o que deveria ter sido deferido, conforme se extrai dos fundamentos da Sentença. Simultaneamente, intime-se a parte agravada para contrarrazões. Por fim, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator